Tribunal: TJBA
Processo: 8057744-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057744-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: RMV COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Sentença de cancelamento da distribuição. Parte que alega prazo curto para cumprimento da determinação. Prazo legal e razoável de 15 (quinze) dias concedido. Irresignação que não merece acolhimento. Intimação pessoal para sanar vício nos termos do §1º do artigo 485 do CPC. Descabimento. Regra que se aplica apenas aos incisos II e III do artigo 485. Processo extinto pelo inciso IV do mencionado artigo 485. Recurso que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível em face de sentença de cancelamento da distribuição proferida no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve equívoco do juízo a quo ao proferir sentença de cancelamento do feito, tendo em vista que a parte alega prazo curto para cumprimento da determinação e necessidade de intimação pessoal para sanar o vício. III. Razões de decidir 3. Da análise dos autos, observa-se que foi concedido à parte autora prazo legal e razoável de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas e somente após seu término foi proferida sentença de cancelamento da distribuição, não havendo que se falar em prazo curto para cumprimento da determinação. Ademais, observa-se que o DAJE apresentado no id. 70309198 foi emitido no dia 27/06/2024, último dia do prazo, mas somente foi acostado aos autos em 06/07/2024, após a sentença. Sendo assim, não há como reconhecer que a parte cumpriu a determinação, pois o juízo só pode ter ciência do seu cumprimento com a juntada do documento aos autos, o que ocorreu intempestivamente, atraindo a aplicação do artigo 290 do CPC. 4. Por outro lado, não há que se falar em intimação pessoal da parte para sanar vício com base no §1º do artigo 485 do CPC, porquanto este se refere às hipóteses dos incisos II e III e a sentença impugnada se baseia no inciso IV do mencionado artigo 485 do CPC. IV. Dispositivo 5. Pedido improcedente. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de de Apelação Cível nº 8057744-32.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apeladas RMV COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI e DUCIMERE GOMES OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça